Tribunal: TJBA
Processo: 8077057-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077057-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
PEDRO NOGUEIRA COSTA, LAIZA DE OLIVEIRA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, OHANNA ARAUJO GAMA

AGRAVADO: ANDRELINA DOS REIS CARVALHO

Advogado(s)
:
CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Processo civil. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que reconheceu grupo econômico entre cooperativas do Sistema Unimed. Desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença. Cabimento. Precedentes. Possibilidade de redirecionamento da execução para cooperativas não incluídas na fase de conhecimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a formação de grupo econômico entre cooperativas do Sistema Unimed e determinando o redirecionamento da execução para outras cooperativas não participantes da fase de conhecimento, no cumprimento de sentença oriunda de ação indenizatória.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução, na fase de cumprimento de sentença, para cooperativas do Sistema Unimed que não integraram a fase de conhecimento, mediante o reconhecimento de grupo econômico e a responsabilidade solidária com base no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.O art. 134 do Código de Processo Civil autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em qualquer fase do processo, inclusive na de cumprimento de sentença.

4. O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente seu §5º, adota a teoria menor da desconsideração, permitindo a medida sempre que a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

5.A jurisprudência reconhece a existência de grupo econômico no Sistema Unimed com base na teoria da aparência, dada a imagem unificada transmitida ao consumidor, a marca única e a atuação integrada das cooperativas. Precedentes reiterados.

6. A ausência de vínculo direto ou federativo com a cooperativa originariamente demandada não impede a responsabilização, pois a solidariedade se baseia na vinculação ao Sistema Unimed nacional como um todo.

7.A responsabilização solidária abrange obrigações patrimoniais e não se restringe a obrigações assistenciais, alcançando inclusive indenizações por danos causados aos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077057-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como agravada
ANDRELINA DOS REIS CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.